Tribunal: STF
Processo: RE 90782
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
Ação de anulação, por alegada falsidade, de registro de nascimento, e de consequente negação de paternidade nela consignada.
Hipótese de filiação ilegítima. Legitimidade ativa ad causam dos irmãos e sobrinhos do indigitado pai, já falecido. Recurso extraordinário conhecido e provido.